Tribunal: STF
Processo: HC 75072
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-06
Data de publicação: 1997-05-06

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
JÚRI - VEREDICTO - SOBERANIA. A recorribilidade das
decisões do Júri, considerado o permissivo da alínea "d" do inciso
III do artigo 593 do Código de Processo Penal - decisão
manifestamente contrária à prova dos autos - exsurge no campo da
excepcionalidade. Entendimento diverso implica subversão de valores,
sobrepondo-se ao constitucional o legal. Existentes duas versões,
não há campo à admissibilidade do recurso. Isso ocorre quando o
corpo de jurados, sopesando a prova dos autos, conclui de forma
negativa quanto à autoria.